Tribunal: STF
Processo: RE 357564
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS.
MINASCAIXA.
1. Análise do recurso extraordinário que envolve
interpretação de direito local (Lei 10.470/91 do Estado de Minas
Gerais). Incidência da Súmula STF nº 280. Precedentes.
2. Agravo
regimental improvido.